Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO A FAVOR DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. DECURSO DE CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 25,34 (vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) a título de dívidas de exercícios anteriores. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que não houve prescrição em relação aos demais débitos e que faz jus ao recebimento dos valores pleiteados.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 47497699) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido em razão da documentação probatória anexada aos autos (ID 47758440). Contrarrazões apresentadas (ID 47497701).
3. Prescrevem em 5 anos as dívidas passivas dos entes públicos, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, a contar da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.
4. A recorrente afirma que possui verbas a receber relativas aos débitos referentes a 12/2010 e 01/2018 (ID 47497684). Considerando que a presente ação foi interposta em fevereiro de 2023, todos os débitos anteriores a fevereiro de 2018 foi alcançado pela prescrição.
5. A autora afirma que somente requereu o pagamento das verbas devidas em fevereiro de 2023 porquanto não tinha ciência da existência das verbas a receber. Alega ainda que a inércia do pagamento pelo ente público suspende o prazo prescricional.
6. Nos temos do art. 5o do Decreto n. 20.910/32, não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do crédito em não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação.
7. Não há nenhum ordenamento legal que sustente a tese da autora. A ausência de conhecimento do crédito a receber não suspende a prescrição. O não pagamento pelo ente público, de forma ativa, também não suspende a prescrição.
8. Ademais, importante ressaltar que, diversamente do caso analisado nos autos, é a demora do ente público em realizar o pagamento de crédito reconhecido em procedimento administrativo que suspende a prescrição (art. 4o do Decreto n. 20.910/32). No caso em análise, o reconhecimento dos créditos se deu quando já prescrito o direito da autora, isto é, em fevereiro de 2023 (ID 47497684).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.